Tribunal: TJPA
Processo: 0071209-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071209-81.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FERNANDO AUGUSTO MORGADO FERREIRA, FABRICA SOBERANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JOSE AUGUSTO MORGADO FERREIRA, JOAO AUGUSTO MORGADO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade. O banco sustentou nulidade da intimação da sentença de primeiro grau, alegando que não foi realizada em nome do advogado expressamente indicado, e defendeu a tempestividade do recurso e a regularidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a apelação foi interposta dentro do prazo legal; (ii) se houve nulidade na intimação da sentença em virtude de suposta omissão quanto ao advogado indicado; (iii) se há demonstração de prejuízo processual que justifique a nulidade alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Certidões da Unidade de Processamento Judicial atestam que a ciência da sentença ocorreu via sistema PJe em 05/04/2024.

4. A apelação foi protocolada após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, sendo manifestamente intempestiva (CPC, art. 1.003, §5º).

5. A alegação de nulidade da intimação, com base no art. 272, §5º, do CPC, exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

6. A intimação via sistema eletrônico supre a formalidade da publicação em diário oficial, conforme jurisprudência consolidada.

7. Ausente vício processual, mantendo-se hígida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de recurso fora do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, enseja seu não conhecimento. 2. A ausência de intimação nominal ao advogado indicado não acarreta nulidade do ato quando demonstrada a ciência regular da parte por meio do sistema eletrônico, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 272, §§2º, 5º e 8º; 282, §1º; 932, III; 1.024, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 1ª Turma Cível, Ap. Cív. 0707009-76.2023.8.07.0007; TJ-DF, 6ª Turma Cível, AI 0710841-12.2021.8.07.0000; TJ-DF, 6ª Turma Cível, AI 0708229-18.2019.8.07.0018
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0071209-81.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FÁBRICA SOBERANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 22385493

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 22385493
que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora apelante em face de sentença proferida nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por
FÁBRICA SOBERANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS
em face do banco ora agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 22385493)
, que concluiu pelo não conhecimento da apelação interposta pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., ao fundamento de sua manifesta intempestividade:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por FÁBRICA SOBERANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS, extinguindo a Execução de Título Extrajudicial. A apelação foi interposta após o decurso do prazo legal para interposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da intimação da decisão.

4. O recurso foi interposto após o decurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não conhecido. "1. O recurso de apelação foi interposto intempestivamente. 2. O recurso é manifestamente inadmissível e não se conhece do mesmo."

____________

Dispositivos relevantes citados:

· CPC, art. 1.003, § 5º;

· CPC, art. 219;

· CPC, art. 932, III;

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-PA - AI: 00013064720178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018;

· TJ-PA - AC: 00134840920088140006 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019;

· TJ-PA - AC: 00517525420058140133 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/02/2020”.

Da referida decisão o ITAU UNIBANCO S.A. opôs Embargos de Declaração
(ID 22674867)
apontando a existência de omissão.

Sobreveio nova Decisão Monocrática
(ID 23525566)
, rejeitando os Embargos, com a ementa abaixo transcrita:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação em execução de título extrajudicial por intempestividade. A apelante alega omissão na decisão monocrática, sustentando que a intimação da sentença de primeiro grau ocorreu de forma inadequada, o que tornaria a apelação tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática apresenta vícios que autorizem o conhecimento dos embargos de declaração, especificamente omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são recurso de caráter rígido, apenas cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A decisão monocrática não apresenta os vícios apontados pela embargante. A questão da tempestividade da apelação foi devidamente analisada e fundamentada, com base em certidões que comprovam a intempestividade. A alegação de intimação inadequada não configura omissão ou contradição, mas sim discordância da parte com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A decisão monocrática não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.022; 932, III; 1.024, §2º; RITJE/PA, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4º Turma, REsp. nº. 401.749/SC; STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1762663 DF; STF - Rcl: 44145 RO; STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl.

Inconformado, ITAU UNIBANCO S.A. interpôs o Agravo Interno de
ID 24101021
, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer a nulidade da intimação da sentença proferida na origem, a qual não foi dirigida, como expressamente requerido, ao advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, inscrito na OAB/PE 21.678, contrariando os §§2º, 5º e 8º do art. 272 do CPC. Aduz que a ausência de intimação exclusiva implicou cerceamento de defesa e, por consequência, a intempestividade imputada à apelação é insubsistente. Defende, ainda, que a execução originária foi instruída com cédula de crédito bancário regularmente constituída, acompanhada de planilha e extratos que comprovam a dívida. Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do agravo interno, com reconhecimento da tempestividade recursal e reforma da sentença que extinguiu a execução.

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 24831407)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente insurgência recursal tem por objeto a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante, sob o fundamento de sua intempestividade.

Passo à análise dos fundamentos recursais.

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Da detida análise dos autos constata-se que, por ocasião da remessa dos autos a esta Instância Revisora, foi proferido Despacho sob
ID 22191640
, por meio do qual determinei à Unidade de Processamento Judicial de 2º Grau a expedição de certidão, com o escopo de apurar a regularidade da contagem do prazo recursal, notadamente quanto à aferição da tempestividade ou não da apelação interposta.

Em resposta, foi lavrada a certidão de
ID 22381099
, a qual atesta categoricamente:

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, compulsando os presentes autos, que o recurso de apelação é intempestivo conforme certidão de ID 20846993. O referido é verdade e dou fé”.

Posteriormente, diante das alegações trazidas nos Embargos de Declaração de
ID
2
2674867
, foi determinado novamente a remessa dos autos à Unidade de Processamento Judicial de 2º Grau, a fim de que fosse expedida certidão complementar destinada a ratificar ou infirmar as informações anteriormente lançadas, especialmente quanto à data efetiva da ciência da sentença pelo sistema PJe, com vistas à reavaliação da tempestividade do recurso de apelação
(ID 23372992)
.

Ato contínuo, foi juntada aos autos nova certidão, lavrada pela Unidade de Processamento Judicial de 2º Grau, que ratificou os lançamentos anteriores e esclareceu de forma categórica a data da ciência da sentença, nos seguintes termos
(ID 23518577)
:

“CERTIDÃO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, e em cumprimento ao despacho ID 23372992 que, consultando os presentes autos e os sistemas PJe de 1º e 2º grau, verificou-se que a sentença objeto do presente apelo foi comunicada à apelante por meio do PJE, tendo o sistema registrado a intimação do ato em 05/04/2024 com a informação “Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência”, conforme captura de tela juntada aos autos, razão pela qual se ratifica-se a) a informação pelo juízo de origem acerca da intempestividade do recurso (ID 20846996), bem como a certidão de ID 22381099 lavrada por esta unidade de processamento judicial, razão pela qual faço a conclusão do feito para deliberação. O referido é verdade e dou fé. Belém, 26 de novembro de 2024”.

Assim, constata-se que as certidões constantes dos autos foram lavradas por servidores investidos de fé pública, todas convergentes no sentido de que a ciência da sentença pela parte apelante se deu de forma regular, por meio do sistema PJe, em 05/04/2024, o que atrai, de forma inarredável, o reconhecimento da intempestividade da apelação interposta, porquanto protocolada após o decurso do prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Por fim, impende ressaltar que a alegação de nulidade da intimação, fundada no § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil, igualmente não merece acolhimento. De fato, referido dispositivo estabelece que, havendo requerimento expresso da parte, as comunicações processuais devem ser dirigidas ao advogado por ela indicado. Contudo, a inobservância dessa formalidade não conduz, por si só, à nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração concreta de prejuízo processual, conforme dispõe o art. 282, § 1º, do mesmo diploma legal, verbis:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

No caso em tela, não há qualquer indício de prejuízo. Ao revés, restou devidamente comprovado que a ciência da sentença ocorreu de forma inequívoca por meio do sistema eletrônico oficial — mecanismo reconhecido legalmente como instrumento idôneo de comunicação dos atos processuais —, conforme evidenciam os documentos constantes
nos IDs 23372992 e 23518577
. Nesse contexto, alinho o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito, que bem reflete a matéria em discussão:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA . VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006 . PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017, ALTERADA PELA PORTARIA GC 140/2018. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DIÁRIO ELETRÔNICO . DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei ( CPC, art . 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 2 . A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017, posteriormente alterada pela portaria GC 140/2018, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT. 3. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para emendar a inicial e comprovar o recolhimento das custas, a fim de viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por cancelamento da distribuição.
4 . É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes. 5. Não merece acolhimento a alegação de ausência de intimação para cumprimento da decisão, uma vez que o registro de ciência via sistema indica o envio da intimação e o transcurso do prazo de 10 (dez) dias sem consulta . Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção
. 6. A ausência de recolhimento das custas legitima a extinção do processo com fundamento no parágrafo único do art. 321 e inciso I do art . 485, todos do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07070097620238070007 1900450, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO.
I - As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts . 197 e 270 do CPC e art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006. II - Na demanda, apesar de a r . sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica
. Ausente nulidade a ser declarada. Mantida a r. decisão . III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07108411220218070000 DF 0710841-12.2021.8 .07.0000, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO . AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I . No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4º da Lei 11.419/2006 .
II. O art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal . III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV . Nos termos do art. 278 do CPC,
?A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão?, motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso . (TJ-DF 07082291820198070018 DF 0708229-18.2019.8.07 .0018, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/12/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Constata-se, portanto, que, no caso em apreço, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade na intimação. Ao contrário, o sistema PJe registrou, de forma inequívoca, a ciência da parte acerca da sentença, deflagrando regularmente o curso do prazo recursal. A mera ausência de menção expressa ao nome do advogado previamente indicado não é suficiente, por si só, para infirmar a eficácia da intimação eletrônica, quando comprovada a efetiva ciência do ato processual pela parte ou por seu patrono.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada examinou de maneira minuciosa e exauriente todos os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, em especial quanto à tempestividade do recurso de apelação, com base em farta documentação constante dos autos e nas certidões expedidas por servidores dotados de fé pública. Inexiste, pois, qualquer omissão, obscuridade ou erro material que justifique sua reforma.

Em verdade, o presente agravo interno traduz mera tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida com fundamentação sólida e respaldada em provas documentais idôneas, o que extrapola os limites do recurso, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se inalterado o decisum que não conheceu da apelação interposta, por manifesta intempestividade.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025